Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. BENEFÍCIO DE ORDEM. INDICAÇÃO DE BENS LIVRES E DESEMBARGADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil.
2. Incumbe ao sócio que alegar o benefício de ordem “nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito” (art. 795, § 2°, do CPC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.